Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Em decisão proferida em 22/11/2025, determinei a disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, o que garantiu seu pronto atendimento pela equipe médica da Polícia Federal, que considerou a ausência de necessidade de remoção imediata do custodiado ao hospital.
A Superintendência da Polícia Federal juntou aos autos o Relatório Médico, indicando, em síntese, que (eDoc.324):

Equipe médica compareceu às 9h na custódia da SR/PF/DF para avaliação do estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro a pedido dos agentes plantonistas. Paciente relata queda da cama durante esta noite enquanto dormia. Refere leve traumatismo craniano e contusão em braços e pés. Relata que ontem teve quadro de tontura durante o dia e soluços intensos á noite. Ao exame: consciente, orientado, sem sinais de déficit neurológico. Pupilas isocóricas e reativas. Motricidade e sensibilidade de membros superiores e inferiores preservadas. Hemodinamicamente estável. Leve desequilíbrio na posição ortostática. Lesão superficial cortante em face (região malar) direita e em hálux esquerdo com presença de sangue. Paciente no pós-operatório recente de hemiorrafia inguinal bilateral e bloqueio anestésico bilateral do nervo frênico. Em uso recente de CP AP para tratamento de apneia do sono. Considerando a recente internação, o uso de medicamento de ação no sistema nervoso central (Gabapentina, Escitalopram, Clorpromazina), o uso recente de anticoagulante e demais comorbidades, foi comunicado à sua equipe médica assistente a informação sobre o quadro clínico. 

A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO apresentou “o pedido médico emitido pelo Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM-DF 8043 , no qual se descreve quadro clínico compatível com traumatismo craniano, síncope noturna associada a queda, crise convulsiva a esclarecer, oscilação transitória de memória e lesão cortante em região temporal direita, recomendando-se, de forma expressa, a realização urgente dos seguintes exames diagnósticos: (i) Tomografia Computadorizada de Crânio; (ii) Ressonância Magnética de Crânio; e (iii) Eletroencefalograma“. Salientou, ainda, que  “tais exames mostram-se essenciais para adequada avaliação neurológica do Peticionário, sendo indicada a sua realização em ambiente hospitalar especializado — no Hospital DF Star, onde o Paciente vem sendo acompanhado clinicamente —, com o objetivo de afastar risco concreto de agravamento do quadro e prevenir eventuais complicações neurológicas”.
Por fim, requereu “a autorização para realização imediata dos exames indicados, no Hospital DF Star, sob escolta e custódia policial, com acompanhamento de sua equipe médica assistente “(eDoc.317).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.318).
É o relatório. DECIDO.

Em atendimento à decisão de 06/01/26, a Defesa apresentou aos autos os pedidos específicos de exames indicados pelo médico particular do custodiado, bem como indicou o respectivo local.
 Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO O DESLOCAMENTO de JAIR MESSIAS BOLSONARO PARA O HOSPITAL DF STAR, no dia 7 de janeiro de 2026, para a REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS indicados: (i) Tomografia Computadorizada de Crânio; (ii) Ressonância Magnética de Crânio; e (iii) Eletroencefalograma.
DETERMINO, ainda, que:

    1) O transporte e segurança do custodiado deverão ser realizados pela Polícia Federal de maneira discreta e o desembarque deverá ser feito nas garagens do hospital;
A Polícia Federal deverá, previamente, entrar em contato com o Diretor do Hospital DF Star, Dr. Allison Bruno Barcelos Borges, para combinar os termos e condições da realização dos exames.

2) A Polícia Federal deverá providenciar a completa vigilância e segurança do custodiado durante a realização dos exames e o posterior retorno à Superintendência da Polícia Federal.

Dê-se ciência da presente decisão à Polícia Federal.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente